Tribunal: TJMT
Processo: 1004388-77.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004388-77.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIKA DA SILVA PALMA MARQUEZIN - CPF: 040.068.121-83 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (RECORRIDO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004388-77.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Erika da Silva Palma Marquezin

Recorrido(s):

Tangará Shopping Center

Lojas Americanas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. QUEDA DO TETO DA LOJA NO SHOPPING CENTER. AUTORA QUE NÃO FOI ATINGIDA PELA QUEDA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – CPC, ART. 373, I. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Preliminar não acolhida.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, a Autora afirma que estava presente no momento da queda do teto da Lojas Americanas localizada no interior do Tangará Shopping Center, o que lhe causou grande transtorno, pois foi exposta ao desabamento de uma estrutura que poderia ter lhe causado grandes ferimentos, bem como estava grávida na data dos fatos.

4. Em que pese as alegações da Autora que a exposição ao desabamento tenha lhe causado danos capazes de ensejar indenização a título de dano moral, observo que não restou comprovado nos autos qualquer justificativa a fim de demonstrar o dano moral sofrido.

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Da análise detida aos autos verifico que razão não assiste a Reclamante, pois não logrou êxito em demonstrar o dano que alega ter sofrido. Não há nos autos nem ao menos comprovação de que a reclamante esteve no local no dia do ocorrido, não há nos autos um mínimo de prova dos fatos constitutivos do seu direito, apta a demonstrar a ocorrência da responsabilidade das reclamadas. Desta feita, não restou cabalmente demonstrada lesão à honra ou a qualquer outro direito da personalidade do Reclamante, não havendo se falar em dano moral passível de reparação.”.

6. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, tendo em vista que os fatos descritos nos autos por si só, não são capazes de configurar indenização a título de dano moral, deste modo à improcedência do pedido é medida que se impõe.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021